Tribunal: TJBA
Processo: 8001938-04.2020.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001938-04.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE

APELADO: BENEDITO AFONSO DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GABRIEL CARVALHO DE JESUS PINHEIRO

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. INADIMPLEMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE INFRAESTRUTURA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. DEVOLUÇÃO DE IPTU. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. SÚMULA 543/STJ. TEMA 971/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE ORIGEM. NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8001938-04.2020.8.05.0154, em que são partes LEM 1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, como Apelante, e BENEDITO AFONSO DA SILVA FERREIRA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de Apelação, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto vencedor e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia, .

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça